Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705652-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LURDES ALVIM GOMES, FABRÍCIA DE MORAIS BELO APELADO: MIRACI DIAS JUNQUEIRA, LIGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO, PAULO HENRIQUE MORAES CARRILHO, ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO, ESPÓLIO DE SEBASTIAO FERNANDES CARRILHO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por MARIA DE LURDES ALVIM GOMES contra MIRACI DIAS JUNQUEIRA, LIGIA FERNANDA JUNQUEIRA CARRILHO, ANGELINA JUNQUEIRA CARRILHO e PAULO HENRIQUE MORAES CARRILHO buscando afastar da partilha de bens deixados por Sebastião Fernandes Carrilho o imóvel rural descrito como Lote 007, Módulo D (ou 07d-07DDF D). Analisando os autos, observo que a procuração de ID 62553788 foi confeccionada de forma eletrônica e contém "assinatura" sem qualquer certificação de autenticidade, de modo que não serve para representação processual. Assim, concedo à apelante Maria de Lurdes o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, venham conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2024 14:27:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador